Tribunal: TJSP
Processo: 0002679-26.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado pela imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o do artigo 485 do CPC que não dispensa a do seu advogado. Precedentes. Extinção afastada. Recurso

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado pela imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o do artigo 485 do CPC que não dispensa a do seu advogado. Precedentes. Extinção afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002679-26.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado JOSÉ WILSON DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
Voto no - Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
2/5
COMARCA : VÁRZEA PAULISTA– 2a VARA
JUÍZA: DRA. FLAVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS
APELANTE : BANCO ITAUCARD S/A
APELADO : JOSÉ WILSON DA SILVA (NÃO CITADO)
VOTO No 28.838
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de
dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada
extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado
pela imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o
do artigo 485 do CPC que não dispensa a do seu advogado.
Precedentes. Extinção afastada. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 49/55), interposto
por Banco Itaucard S/A contra a r. sentença de fl. 36, que
reconheceu a inércia do autor e extinguiu ação de busca e
apreensão movida em face de José Wilson da Silva, com
fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não
houve intimação de seu patrono pela imprensa para o fim de dar
andamento ao feito. Diz que houve excesso de rigor e formalismo
exacerbado, razões pelas quais pede a anulação da sentença e o
prosseguimento da ação.
Ausentes contrarrazões.
É o relatório do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
Voto no - Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
3/5
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre a extinção da ação, com
fundamento na inércia do apelante.
O § 1o do artigo 485 do CPC exige a intimação pessoal
da parte para que seja declarada a extinção do feito, com suporte
no inciso III do mesmo artigo.
Dessa forma, ainda que, a princípio, tenha havido o
cumprimento do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, ou seja, a
intimação pessoal do autor para dar regular andamento ao feito,
verifica-se dos autos que em momento algum o patrono dele
apelante fora intimado para o mesmo fim.
A falta de intimação dos patronos do apelante para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção, por óbvio, dificultou sua
defesa.
Nesse sentido, relevantes os precedentes no sentido de
que, para a extinção do feito, com suporte no artigo 485, inciso III
do CPC, “não basta a intimação da parte; é mister também a do
advogado” (RT 750/299, RF 254/271, RJTJES P100/173, JTJ
202/169, Lex-JTA 73/176, RTJE 99/186 Apud Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme Aidar Bondioli, Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 43a edição,
São Paulo, Saraiva, 2011, p. 377).
Como consignado pelo d. Des. Orlando Pistoresi:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
Voto no - Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
4/5
“Daí porque se ainda não citado o réu, como na
hipótese, pode o juiz agir de ofício e declarar extinto o processo.
Para tanto, contudo, é necessário que além da intimação
pessoal do autor, seja efetivada também a intimação do seu
advogado, pela imprensa. Destarte, para a extinção do
processo por abandono da causa pelo autor, não basta a
intimação da parte, sendo mister também a do advogado,
consoante anotado por Theotonio Negrão em nota 51 ao artigo
267, in "Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor", 40a ed., p. 397. Realmente, o advogado da parte haverá de
ser intimado de todos os atos do processo (CPC, art. 236, § 1o).”
(Apelação
no
0148697-79.2008.8.26.0002;
30a
Câmara;
j.
24.10.12).
Em caso análogo, já ficou decidido que:
"O disposto no § 1°, do art. 267 obriga a intimação
pessoal da parte, mas não dispensa a do Advogado. Trata-se,
afinal, de despacho proferido nos autos e ao advogado
regularmente constituído não se poderá subtrair, sob pena de
infringência dos princípios da publicidade e do contraditório, o seu
conhecimento para as providências que entenda de tomar em
benefício de seu representado. A omissão implica em negar ao
Advogado o requisito da capacidade de agir em Juízo em nome da
parte. Há de ser suprida a falta com a efetiva intimação, cassada a
decisão que não a observou" (RJTJESP 100/173-174).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
Voto no - Apelação Cível no 0002679-26.2015.8.26.0655
5/5
No mesmo sentido julgado desta Câmara:
“Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Extinção sem julgamento de mérito por inércia. Autor intimado
pessoalmente a dar andamento em 48 horas, sob pena de
extinção. Ausência, porém, de intimação do advogado pela
imprensa oficial. Extinção afastada. Recurso provido.” A extinção
por
abandono
mostra-se
precipitada,
não
observando
o
procedimento exigido em lei, sendo imprescindível a intimação do
advogado da parte e não somente a parte. Assim, demonstrada a
falta da intimação do patrono do autor, de rigor o afastamento do
decreto de extinção, determinado o retorno dos autos a origem
para
regular
prosseguimento.”
(Apelação
no
0009545-88.2010.8.26.0020; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; j. 1o/09/16).
Assim, com razão o autor no sentido de que não houve
intimação de seu advogado pela imprensa, de rigor a anulação da
r. sentença guerreada, para regular prosseguimento do feito nos
termos pretendidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator